Tribunal: TJSP
Processo: 1500407-21.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500407-21.2019.8.26.0630, da Comarca de Sumaré, em que é apelante THANIA MARA
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500407-21.2019.8.26.0630 -Voto no 35282
2
APELAÇÃO no: 1500407-21.2019.8.26.0630 VOTO no 35.282
COMARCA: Sumaré
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 1500407-21.2019.8.26.0630
APELANTE:
THANIA MARA DE OLIVEIRA
APELADO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
THANIA MARA DE OLIVEIRA foi condenada ao
cumprimento de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, mais 520 dias-multa, como incursa no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, negado o apelo em liberdade.
Inconformada,
apela
a
ré
pedindo
absolvição.
Subsidiariamente, pleiteia a incidência do redutor do §4o, do art. 33, da
Lei no 11.343/06, bem como regime prisional inicial mais brando.
Regularmente processado o recurso, a D. Procuradoria
de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500407-21.2019.8.26.0630 -Voto no 35282
3
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de junho de 2019,
por volta de 19horas e 30minutos, na Rua Marlene de Moura Costa, no356, Jardim Nova Terra, nesta
cidade e Comarca de Sumaré/SP, Thania Mara de Oliveira, qualificada na página 13, tinha em depósito,
para fins de tráfico, 271 (duzentos e setenta e um) microtubos contendo cocaína, pesando cerca de 300,0g
(trezentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, por ocasião dos fatos, a indiciada era proprietária de um
bar no local indicado e o utilizava para a prática do tráfico de drogas.
Ocorre que, na data indicada, policiais militares receberam informações dando
conta de tal situação e para lá se deslocaram, abordando a denunciada no interior do imóvel. Ela logo
confessou seu envolvimento com a referida atividade ilícita e lhes indicou onde guardava os entorpecentes.
Foram então localizados, dentro de um porta-moedas, de uma garrafa térmica, e também sob o tronco de
uma árvore, ao lado da porta de entrada do bar, um total de 271 (duzentos e setenta e um) pinos de cocaína.
A indiciada também tinha em seu poder a quantia de R$234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) em
dinheiro, auferida com as vendas, que foi apreendida.”
A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes
foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e
apreensão, laudo de exame toxicológico e prova oral coligida.
No tocante à autoria não há dúvidas, pois a ré
confessou em juízo, no que foi corroborada pela prova oral produzida sob
o crivo do contraditório.
Assim, não procede a tese de insuficiência probatória.
A dosimetria penal também não comporta reparos.
A pena foi fixada 1/4 acima do mínimo legal 06 anos
e 3 meses de reclusão mais 625 dias-multa em razão da quantidade de
droga envolvida na conduta (300g), da nocividade da cocaína,
entorpecente de grande poder viciante, além do fato de a ré utilizar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500407-21.2019.8.26.0630 -Voto no 35282
4
estabelecimento comercial para comercializar drogas.
Na segunda fase a pena foi reduzida de 1/6 pela
atenuante da confissão, resultando 05 anos, 02 meses e 15 dias de
reclusão, mais 520 dias-multa, em definitivo.
Foi negada a incidência da causa de diminuição do
§4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, pois a ré admitiu que se dedica ao
narcotráfico havia “um ano e pouco”.
Correta a negativa de incidência do redutor, que fica
mantida sob os próprios fundamentos.
O regime inicial fechado era mesmo de rigor e fica
mantido, pois sob o prisma da suficiência é o único compatível com o
delito de tráfico de entorpecentes, de natureza hedionda.
Some-se, ainda, na escolha do regime mais gravoso, a
natureza nociva na cocaína e a quantidade apreendida, pois em recente
decisão o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “A quantidade e/ou
natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de
regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, §3o, do Código
Penal - CP (...)” (STJ - HC 414347 / SP - Ministro JOEL ILAN PACIORNIK - DJe 21/02/2018).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora